Tribunal: TJDFT
Processo: 0740403-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILAILE RAMOS DE FREITAS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que determinou dilação probatória em ação ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A. Inicialmente, o processo fora sentenciado, porém a sentença foi anulada pelo colegiado e determinado o retorno dos autos para novo julgamento. Diante do retorno dos autos e por entender que o processo não está maduro para sentença, o juízo determinou a produção de novas provas. A agravante sustentou que as provas não são necessárias e que a decisão contraria o que restou decidido pelo colegiado e que restituiu os autos para novo julgamento. Requereu o provimento do recurso para “para determinar que o juiz realize novo julgamento”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência. Conforme afirmado na contestação, a autora teria recebido crédito no valor de R$ 6.121,80, via TED, na data de 06/09/2019, em sua conta corrente (conta 40430-9, agência 7957, do Banco Itaú), sendo que a conta indicada pelo réu de fato pertence à autora, conforme extrato bancário por ela juntado no id 201085525. Não obstante, a autora afirma, em sua réplica, não ter contratado o empréstimo, tanto que afirma a falsificação de sua assinatura no contrato (não juntado aos autos) e pleiteia a realização de perícia grafotécnica, bem como que a ré teria confessado, por meio de preposta, que o contrato teria sido realizado de forma indevida (id 215125540 - Pág. 1). Na sequência, porém, afirma que não teria tido pleno conhecimento do objeto da contratação, dando a entender que não se tratou de fraude perpetrada por terceiro, apesar do que afirma, inicialmente, e sim, de fato, de falha do réu em informar em que exatamente consistia o contrato que estava sendo firmado pelas partes. Tal conclusão é reforçada pelo que consta no id 215125540 - Pág. 4, em que a autora afirma ter comprovado o desconhecimento e o erro no empréstimo, novamente afirmando que “não possuía pleno conhecimento do objeto da contratação”, o que demonstra que a transação não era desconhecida pela autora, mas tão somente as condições em que foi pactuada. Na sentença anulada pela 2a instância (id 222192912), constou o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, juntamente com o reconhecimento da intenção da autora em contratar simples empréstimo consignado, de modo que foi determinada a conversão de um contrato em outro, porém apuração da existência de eventual crédito em favor de uma parte ou outra em sede de liquidação de sentença, em que a autora juntasse aos autos os comprovantes de todos os descontos efetivados e o réu juntasse um modelo de contrato de empréstimo consignado realizado à época da transferência bancária, de forma a propiciar o conhecimento acerca dos encargos incidentes e das taxas de juros a serem aplicadas (id 222192912 - Pág. 9). No acórdão que julgou as apelações das partes (id 24447129), entendeu-se, todavia, que tais questões não poderiam ser resolvidas em liquidação de sentença. Confira-se a ementa do acórdão de n. 2013896: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA INFRA PETITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar, inicialmente, a ocorrência de sentença extra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A sentença deve resolver a demanda nos exatos limites em que foi proposta, ou seja, de acordo com o que foi pedido. Essa é a regra estabelecida pelo princípio da congruência, da adstrição, da simetria ou do paralelismo. 4. Ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, a sentença não pode apresentar posicionamento estranho ao que foi postulado, além do que foi pedido, nem aquém do demandado. Nessas hipóteses, o ato decisório será alcançado por vício insanável, do qual decorrerá sua nulidade. 5. Apesar de reconhecer a nulidade do contrato, o Juízo de origem determinou, de ofício, a conversão em contrato de empréstimo consignado, presumindo que o consumidor tinha a intenção de contrair mútuo bancário, permitindo, inclusive, a imposição de encargos desconhecidos. 6. Ainda que possível a conversão do mútuo em contrato de empréstimo consignado, caberia à fase instrutória do processo de conhecimento a fixação dos encargos devidos, bem como a verificação de valores pagos e em aberto, não a mera delegação à fase de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação conhecida. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado. TESE DE JULGAMENTO: “A sentença deve resolver a demanda nos exatos limites em que foi proposta e, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, não pode apresentar posicionamento estranho ao que foi postulado, além do que foi pedido, nem aquém do demandado”. (Acórdão 2013896, 0723394-83.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Diante disso, verifica-se que o processo ainda não está maduro para sentença, uma vez que as questões postas ainda não podem ser decididas. Por essa razão, intime-se a parte autora a juntar aos autos: (i) extrato de sua conta corrente (conta 40430-9, agência 7957, do Banco Itaú) em que constem as movimentações efetuadas na data de 06/09/2019, de forma a aferir se o valor de R$ 6.121,80 foi, de fato, creditado em sua conta por meio de TED; e (ii) comprovação de todos os descontos efetuados pelo réu em seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até sua cessação. Por outro lado, intime-se o réu a juntar aos autos, nos termos do art. 396 do CPC, sob pena de incorrer o réu no previsto no art. 400 também do CPC: (i) contrato firmado com a autora, em que conste sua assinatura, ou, se firmado por telefone, do áudio que comprove a anuência da autora quanto às condições pactuadas; (ii) modelo de contrato de empréstimo consignado realizado à época da transferência bancária (06/09/2019), de forma a propiciar o conhecimento acerca dos encargos incidentes e das taxas de juros praticadas nessa modalidade de empréstimo; (iii) extratos de evolução do débito segundo as condições praticadas tanto em contrato de cartão de crédito consignado, quanto segundo as condições praticadas em contrato de empréstimo consignado, condições estas demonstradas por meio do documento citado no item (ii). Prazo comum de 15 dias, findo os quais as partes deverão ser intimadas a se manifestar acerca de eventuais petições ou documentos juntados pelas partes. Tudo feito, voltem os autos conclusos para verificação acerca da necessidade de realização de perícia grafotécnica, se juntado contrato escrito com a assinatura supostamente efetuada pela parte autora, ou da necessidade de realização de perícia contábil, para verificação quanto à eventual quitação do contrato ou subsistência de saldo devedor.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator